Tribunal: TJSP
Processo: 0005283-97.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Apelação – Juízo de admissibilidade – Possibilidade de aferição dos requisitos de admissibilidade recursal – Matéria de ordem pública – Apelação – Interposição fora do prazo legal de 15 dias – Embargos declaratórios que a precederam não foram conhecidos, não operando a interrupção do prazo recursal – Intempestividade – Descumprimento do art. art. 1.003, §5o do CPC – Recurso não

Ementa:
Apelação – Juízo de admissibilidade – Possibilidade de aferição dos requisitos de admissibilidade recursal – Matéria de ordem pública – Apelação – Interposição fora do prazo legal de 15 dias – Embargos declaratórios que a precederam não foram conhecidos, não operando a interrupção do prazo recursal – Intempestividade – Descumprimento do art. art. 1.003, §5o do CPC – Recurso não conhecido.